Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10, 932 e 933, do Código de Processo Civil, intimem-se os recorridos para se manifestar sobre a petição e documentos apresentados pelo apelante, bem como sobre a alegação de cumprimento da obrigação de fazer e pretensão de entrega do imóvel (IDs 59443043 a 59443050). Desde já, fica esclarecido que a entrega do prédio pode ser realizada diretamente entre as partes e sem a necessidade de expedição de mandado de verificação. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46